Tribunal: TCU
Processo: 027.612/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8114/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão referentes aos interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.612/2022-8 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Lucindo Alves Baptista (XXX.484.287-XX); Miguel Alves da Silva (XXX.518.207-XX); Nelson Sastre Barcellos (XXX.210.107-XX); Nelson Sastre Barcellos (XXX.210.107-XX); Paulo Jorge Bezerra (XXX.142.610-XX); Paulo Jorge Bezerra (XXX.142.610-XX); Pedro Longo Sobrinho (XXX.465.325-XX); Pedro da Hora (XXX.979.507-XX); Turibio Joao Moreira (XXX.053.108-XX); Walter Becker (XXX.456.099-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.